Tribunal: TJBA
Processo: 8002390-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002390-78.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE e outros Advogado(s): FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE IMPETRADO: 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PACIENTE NÃO LOCALIZADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame O habeas corpus preventivo foi impetrado contra a decisão que manteve a prisão temporária do paciente, investigado por homicídio qualificado em contexto de violência faccional, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade e do não início do prazo da custódia. II. Questão em discussão a) Ilegalidade da prisão temporária por ausência de contemporaneidade. b) Ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia. c) Desvirtuamento da natureza da prisão temporária pela não deflagração do prazo. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária foi legalmente decretada e mantida, com base em elementos concretos de imprescindibilidade para as investigações, devido à gravidade do homicídio qualificado, à vinculação do paciente a facção criminosa e ao fundado receio de intimidação de testemunhas. 4. A contagem do prazo da prisão temporária tem início com o efetivo cumprimento do mandado prisional, conforme entendimento dos tribunais superiores. 5. A condição de foragido do paciente impede a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar e afasta a tese de constrangimento ilegal por prazo indeterminado. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A contagem do prazo da prisão temporária tem início with o efetivo cumprimento do mandado de prisão. 2. A condição de foragido do paciente impede a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar e a alegação de constrangimento ilegal por prazo indeterminado." Jurisprudência citada: Dispositivos relevantes citados: Art. 1º, incisos I e III, alínea "a", da Lei nº 7.960/89; Art. 1º, IV, combinado com art. 2º, §4º, ambos da Lei nº 8.072/90. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002390-78.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE e outros e como apelada 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus , nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento. Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma Relator